Tribunal: STF
Processo: HC 235079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.11.2023, por Manoel Luiz Reiff Souto Neto, advogado, em benefício de Thaylon Abreu de Souza, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.9.2023, indeferido o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 855.363/RJ.



O caso



    2. Em 7.8.2023, o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Itaboraí converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela apontada prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (e-doc. 6). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0064676-49.2023.8.19.0000, tendo sido a ordem denegada pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E NO ART. 16, §1º, IV DA LEI 10826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. IRRESIGNAÇÃO COM A DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. ALEGAÇÕES DE QUE OS DELITOS NÃO FORAM COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM. PLEITO PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA. 



    Paciente que foi preso em flagrante supostamente na posse de alguma quantidade e variedade de drogas, além de uma pistola 09 mm, com 18 munições do respectivo calibre e um radiotranmissor, tudo a constituir fundamento idôneo para a custódia cautelar. 



    Inteligência do Art. 310, §2º do CPP que determina que à pessoa presa com artefato bélico de uso restrito não será concedida a liberdade provisória ou medida cautelar. Decisão guerreada que se mostra plenamente fundamentada. 



    Instrução ainda não encerrada. AIJ aprazada para 12/09/2023. 



    Desprovimento do recurso. Unânime” (e-doc. 7).



    4. Contra o acórdão pelo qual mantida a prisão preventiva a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 855.363/RJ, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 20.9.2023 (e-doc. 10).



     



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva.



    Anota que o decreto prisional “apenas descreveu os fatos conforme apresentado no inquérito policial, sem apresentar fundamentação específica de como faticamente o primário paciente colocaria em risco a ordem pública” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “por ausência de fundamentação específica, deve a decisão ser considerada nula”(fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “foram 3 testemunhas oculares e disseram em juízo que o jovem não é traficante e que os policiais militares “forjaram” o flagrante e pediram suborno ao paciente ” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante ao exposto requer-se que:



•     Seja considerada a teratológica decisão e urgência no pedido para que presente hc seja recebido.



•     Que seja a limitar julgada procedente para substituir a prisão por cautelares previstas no artigo 319 do cpp ainda que cumulativas,



•     No mérito, que seja confirmada a liminar ao ponto de revogar a prisão preventiva do paciente” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 855.363/RJ.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Quanto ao fundamento da prisão preventiva, não há comprovação de ilegalidade no decreto prisional, lastreado no risco à ordem pública, sobretudo pela quantidade e variedade de drogas e presença de arma de fogo de uso restrito. Tem-se na decisão que:



    “Considerando os fatos narrados no R.O de documento nº 2 e, em especial, nos termos de declaração de documentos nº 4 e 6, dos policiais militares responsáveis pela prisão do custodiado, bem como os autos de apreensão de documento nº 3 e 7, e laudos de exame de entorpecente/psicotrópico de documentos nº 13 e 25, que certificam a apreensão de 549 gramas de maconha e 18 gramas de cocaína na forma de crack em poder do custodiado, além de pistola calibre 9mm, um carregador e 18 munições compatíveis com a referida arma de fogo, verifico que a concessão da liberdade provisória ao custodiado resta por vulnerar a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.



    Por outro lado, as condutas imputadas ao custodiado restaram tipificadas no artigo 16, §1º, IV da lei 10826/03 e artigo 33 da lei 11343/06, conforme nota de culpa de documento nº 18, o que autoriza a incidência do artigo 313, I do CPP. 



    Assim, diante do exposto, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva. Logo, CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado Thaylon Luiz Abreu Souza em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 312 c/c 313, I c/c 310, II todos do CPP” ( e-doc. 6).



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 0064676-49.2023.8.19.0000, o Tribunal de Justiça estadual ressaltou, nos termos do voto do Relator:



    “A denúncia já foi ofertada e recebida, tendo sido a AIJ designada para o dia 12/09/2023. 



    As quantidades de entorpecentes apreendidos – 549g (quinhentos e quarenta e nove gramas) de maconha, 218g (duzentos e dezoito gramas) de cocaína, além de 18g (dezoito gramas) de crack, além de uma pistola calibre 09 mm com 18 munições de igual calibre e um rádio transmissor deixam claro que a atividade do Paciente era a mercancia de substâncias entorpecentes. 



    Não há antecedentes criminais na FAC do paciente, que tem 26 (vinte e seis) anos de idade (FAC – procedimento originário – Pje 71216994 – n. 02). Não constam documentos nos quais pudessem verificados antecedentes infracionais. 



    Depreende-se da leitura da impetração que a prisão do Paciente se deu em 04/08/2023, ao passo que o decreto lei citado foi publicado em 21/07/2023, posterior, portanto à data do fato, sendo igualmente certo que o armamento portado pelo Paciente voltou a ser de uso restrito pelas forças de segurança. 



    O Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei 13964/19 autoriza a manutenção da segregação provisória do Paciente, conforme se percebe da leitura do Art. 310, §2º



    (...)



    Depreende-se da leitura da impetração que a prisão do Paciente se deu em 04/08/2023, ao passo que o decreto citado foi publicado em 21/07/2023, posterior, portanto à data do fato, sendo igualmente certo que o armamento portado pelo Paciente - uma pistola calibre 09mm - voltou a ser de uso restrito pelas forças armadas e de segurança pública. 



    A prisão do Paciente com drogas diversas, radiotransmissor e arma de fogo de uso restrito, no mesmo contexto fático, permitiu a decretação de sua custódia cautelar.



    (...)



    Pela leitura dos autos, inegáveis ainda a existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos autorizadores da segregação preventiva. Diante do exposto, DENEGO A ORDEM” (e-doc. 7).



    Ao indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 855.363/RJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, consignou:



    “Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Isso, porque, segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em poder do vasto material entorpecente - 549g (quinhentos e quarenta e nove gramas) de Cannabis Sativa L, 218g (duzentos e dezoito gramas) de cocaína, 18g (dezoito gramas) de crack -, rádio de comunicação, arma de fogo - 1 pistola Canik TP9SF, com numeração suprimida, de calibre 9mm -, 18 munições intactas e não deflagradas, além de 1 carregador, em área conhecida pela prática do tráfico de droga, circunstâncias que, em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam a decretação e manutenção da custódia preventiva. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar” (e-doc. 10).



    A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    10. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e qualidade da droga (cerca de 549g de maconha, 218g de cocaína e 18g de crack), bem como o rádio de comunicação, a pistola e as munições constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora